Tribunal: TJPA
Processo: 0000529-94.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. TRÃFICO. ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatÃ3rio. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensÃ£o de entorpecentes. Validade e idoneidade das declaraÃ§Ãμes dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI NÂº 11.343/2006. Descabido falar em desclassificaÃ§Ã£o para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prÃ¡tica do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstÃ¢ncias do fato delituoso, bem como a ausÃªncia de prova nos autos de que seria para o consumo prÃ3prio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente. 3. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. RÃU MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº DA LEI NÂº 11.343/2006. CABIMENTO. TODOS OS REQUISITOS PREENCHIDOS. MODIFICAÃÃO DA PENA DEFINITIVA. Da anÃ¡lise dos autos, constata-se que nÃ£o hÃ¡ nos autos certidÃ£o de antecedentes criminais do apelante, e pela pesquisa no sistema Libra, verifica-se que o apelante nÃ£o possui sentenÃ§a condenatÃ3ria, sendo, portanto, tecnicamente primÃ¡rio, nÃ£o portador de maus antecedentes e nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o de que se dedique Ã s atividades criminosas ou participe de organizaÃ§Ã£o criminosa, razÃ£o pela qual goza da reduÃ§Ã£o prevista no Â§ 4Âº, art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006 (nova lei de drogas). 5.PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÃNCIA. APELANTE MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÃCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0000529-94.2015.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
RUAN MORAES
ADVOGADO (A): DR. MARCIO DE ALMEIDA FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. TODOS OS REQUISITOS PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
Da análise dos autos, constata-se que não há nos autos certidão de antecedentes criminais do apelante, e pela pesquisa no sistema Libra, verifica-se que o apelante não possui sentença condenatória, sendo, portanto, tecnicamente primário, não portador de maus antecedentes e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou participe de organização criminosa, razão pela qual goza da redução prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (nova lei de drogas).
5.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso
e parcial provimento,
para reconhecer a atenuante de menoridade relativa e a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006
, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa. Porém, em virtude da modificação da pena
declaro de ofício
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 imputado ao apelante
Ruan Moraes
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 115 e 110, §1º, todos do Código Penal
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Ruan Moraes,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 75/78, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo a peça acusatória, o apelante
RUAN MORAES
foi flagrado traficando drogas no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta das 16h, onde foi apreendido, com o acusado sete "petecas" de maconha.

Consta que os policiais estavam de serviço, quando receberam ligações anônimas dando conta de que o acusado estaria traficando nas proximidades do campo do guarani. Consta também que na denúncia anônima foi informando o nome de RUAN, como quem estava traficando no local.

A denúncia foi recebida em 09/04/2015, às fls. 52

Audiência de instrução, às fls. 57/62.

Consta no processo, às fls. 66
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.05.000111-QUI
, que constatou o peso de
5,2g (cinco gramas e duzentas miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida por
¿Maconha¿,
distribuídas em 07 (sete) embalagens tipo ¿tabletes¿.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 109/110, alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a desclassificação do crime da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de drogas ou subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 113/120, debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 125/131, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Autos conclusos em
21/05/2021
.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, pois nunca comercializou ou transportou droga com o fim de angariar lucro.

A
materialidade
do crime restou evidente, às fls. 66
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.05.000111-QUI
, que constatou o peso de
5,2g (cinco gramas e duzentas miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida por
¿Maconha¿,
distribuídas em 07 (sete) embalagens tipo ¿tabletes¿.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

A Testemunha,
CARMO DOS SANTOS SILVA
, em depoimento prestado durante a instrução criminal afirmou que estava em patrulhamento quando ligaram para a viatura informando que o acusado praticava tráfico de drogas no campo do guarani, sendo que logo em seguida foi recebida outra ligação informando que o traficante era RUAN. Informa que no local RUAN foi revistado e com ele encontrado sete petecas de maconha. Afirmou também que o acusado vinha praticando tráfico de drogas muito tempo.

A Testemunha,
DIEGO CARDOSO LOPES
, em depoimento prestado durante a instrução criminal afirmou estava na guarnição que prendeu o acusado e informou que ligaram para o telefone da viatura dizendo que no antigo aeroporto havia um cidadão comercializando substância entorpecente. Afirma que o acusado foi revistado e com ele apreendido sete petecas de maconha e certo valor em dinheiro.

A Testemunha,
ANTÔNIO ELIELSON DA SILVA SERR¿O
, em depoimento prestado durante a instrução criminal afirmou a PM tinha a informação de que o acusado vinha praticando o tráfico de droga na cidade, sendo que no dia dos fatos, ligaram para a viatura informando que na pista do antigo aeroporto o acusado estava vendendo substancia entorpecente. Afirma ainda que na denúncia foi falado o nome do acusado como traficante. Afirma que no local encontraram o acusado com sete petecas de maconha e certo valor em dinheiro. Informou ainda que no local várias pessoas brincavam de bola e no momento da prisão existiam várias pessoas no local.

As Testemunhas,
RUBENS FREITAS DOS SANTOS
e
DEUZANIRA LISBOA FURTADO
, afirmaram que não estavam no aeroporto velho no momento em que o acusado foi preso.

Em interrogatório realizado na fase judicial, RUAN MORAES, informou que foram apreendidas três petecas e que eram para seu consumo e que nunca vendeu droga.

Observo a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas já tinham conhecimento de que o apelante estava há algum tempo traficando drogas.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

O apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Ruan Moraes
, às sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
à PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 77, que ao recorrente foi fixada a pena-base em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Porém, verifica-se da carteira de trabalho de fls. 30, que o recorrente Ruan Moraes possuía 18 anos de idade à época do fato, eis que nascido na data de 08/02/1996, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da referida atenuante.

Desta forma, presente a atenuante referente a menoridade relativa, reduzo de ofício a pena em 1 (um) ano de reclusão, por possuir menos de 21 anos à época do fato, passando a pena nesta fase para o quantum de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

O apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O § 4º do art. 33 da Lei de drogas dispõe: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

O conjunto probatório contido no caderno processual não é suficiente para demonstrar que o acusado estivesse vendendo drogas por tempo suficiente a caracterizar sua dedicação à atividade ilícita do tráfico de entorpecentes.

Meros indícios, conforme se extrai da sentença, não excluem o direito do réu em receber a benesse da causa de diminuição.

Da análise dos autos, constata-se que não há nos autos certidão de antecedentes criminais do apelante, e pela pesquisa no sistema Libra, verifica-se que o apelante não possui sentença condenatória, sendo, portanto, tecnicamente primário, não portador de maus antecedentes e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou participe de organização criminosa, razão pela qual goza da redução prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (nova lei de drogas).

Ausente a firme comprovação de que, à época dos fatos, o acusada dedicava-se
à

atividade

criminosa
, deve ser ela beneficiado com a redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Ementa APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
- Comprovadas a autoria, materialidade e a finalidade mercantil da droga apreendida, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, especialmente quando o acusado não se desincumbe do ônus de demonstrar a finalidade exclusiva de consumo das pedras de crack que trazia consigo e guardava em sua residência.
- Ausente a firme comprovação de que, à época dos fatos, o acusado dedicava-se à atividade criminosa, deve ser ele beneficiado com a redutora prevista no artigo
33
,
§ 4º
, da Lei nº
11.343
/06. - É possível a fixação do regime aberto quando aplicada pena inferior a quatro anos de reclusão, o acusado for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
- Preenchidos os requisitos do artigo
44
do
Código Penal
, procede-se à substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direitos. (Processo APR 10382110135268001 MG Orgão Julgador Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL Publicação 17/03/2014 Julgamento: 25 de Fevereiro de 2014, Relator Renato Martins Jacob)

Assim, presente a causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuo a pena na 1⁄2 (metade), levando em consideração a pequena quantidade de droga apreendida (5,2g de maconha), pelo que
torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea ¿
c
¿ e §3º do Código Penal, e aos critérios do art. 59 do CPB.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa de ofício, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade superveniente, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme documento, à fl. 34, o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. (...)
III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator
. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada em cartório, em
27/07/2015, fl. 78
, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo contido no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

Ressalva-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória, e a inclusão do feito na pauta para julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 30/08/2021, tempo mais que necessário à prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 115 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]
HABEAS CORPUS. PENAL.
ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE
.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso V, e 110, § 1.º, todos do Código Penal.
2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator(a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Ruan Moraes
e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer a atenuante de menoridade relativa e a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006
, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Porém, em virtude da modificação da pena
declaro de ofício
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 imputado ao apelante
Ruan Moraes
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 115 e 110, §1º, todos do Código Penal.
É o voto.
Belém (PA),.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.